Tribunal: TJDFT
Processo: 0700831-69.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É indispensável a presença do animus laedendi para configuração do crime de lesão corporal qualificada. Na espécie, há inconsistências nos depoimentos da suposta vítima, prestados na fase inquisitorial e em Juízo, que lhe reduzem a credibilidade, razão pela qual não foi possível comprovar a existência do fato descrito na denúncia. Destarte, o acervo fático-probatório constante dos autos não se mostra suficiente para se afirmar, com certeza, que o apelante praticou o fato criminoso descrito na denúncia, tendo em vista que a prova colhida se limita à palavra da ofendida e do recorrente e indica que o acusado não teve a intenção de lesioná-la.
2. Uma condenação criminal não pode se basear em meras conjecturas, mas, ao contrário, deve ser sustentada em elementos probatórios hígidos, produzidos sob o pálio do contraditório, que evidenciem a materialidade e a autoria do crime.
3. In casu, cotejada a prova produzida, verifica-se que não há como extrair elementos suficientes aptos a condenar o réu pelos fatos descritos na denúncia.
4. Recurso conhecido e provido para absolver o réu do crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, c/c os artigos 5o e 7o, ambos da Lei no 11.340/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e revogar a prisão preventiva do apelante.